Tribunal: TJSP
Processo: 2263689-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos ora agravantes consubstanciado no cancelamento dos leilões designados para a alienação do imóvel objeto da lide. Insurgência. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade do bem que foi objeto de análise pelo Juízo de origem em outra oportunidade, sem que tivesse havido qualquer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos ora agravantes consubstanciado no cancelamento dos leilões designados para a alienação do imóvel objeto da lide. Insurgência. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade do bem que foi objeto de análise pelo Juízo de origem em outra oportunidade, sem que tivesse havido qualquer insurgência tempestiva dos executados dessa decisão. Pronunciamento judicial anterior acerca da impenhorabilidade do imóvel constrito que veda nova análise e nova decisão sobre a matéria em que se operou a preclusão consumativa. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000010637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263689-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes CIBELE
ROMA BASALIA e HENRIQUE ROMA BASALIA, é agravada COFERMIN DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI:
2263689-05.2020.8.26.0000
Comarca:
Jundiaí
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Marcio Estevan Fernandes
Processo:
1013820-20.2020.8.26.0309
Agravantes:
Cibele Roma Basalia e Henrique Roma Basalia
Agravada:
Cofermin do Brasil Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Decisão
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos
ora agravantes consubstanciado no cancelamento dos leilões
designados para a alienação do imóvel objeto da lide. Insurgência.
Inadmissibilidade. Impenhorabilidade do bem que foi objeto de
análise pelo Juízo de origem em outra oportunidade, sem que
tivesse havido qualquer insurgência tempestiva dos executados
dessa decisão. Pronunciamento judicial anterior acerca da
impenhorabilidade do imóvel constrito que veda nova análise e
nova decisão sobre a matéria em que se operou a preclusão
consumativa. Decisão mantida. Recurso não provido.
VOTO No 22640
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 89/90 dos autos dos embargos de terceiro, que indeferiu o
pedido de antecipação de tutela formulado pelos ora agravantes,
consubstanciado no cancelamento dos leilões designados para a alienação do
imóvel objeto da lide.
Explicam os recorrentes que o leilão do referido
imóvel já se encerrou e o bem foi arrematado pelo sr. Paulo Tadeu Piva,
afirmando que “(...) a nulidade evidencia-se de forma incontrastável, Paulo
Tadeu Piva, não participou do leilão como representante da verdadeira
exequente, Cofermin do Brasil Ltda., e sim como ele próprio sendo
exequente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduzem que não poderia ser permitida a aquisição do
bem por um quarto de seu valor apurado em avaliação realizada há 24
meses, o que ocasionaria o enriquecimento indevido do credor.
Alegam possuir legitimidade para ajuizar os presentes
embargos de terceiro e este recurso, pois exerceriam o direito de posse do
imóvel alienado após o falecimento do Sr. Cergio Assunção Basalia.
Sustentam que tal imóvel serve de moradia para toda
a família a ensejar o seu reconhecimento como bem de família.
Afirmam que a execução deve ser realizada pelo
meio menos gravoso.
Requerem a concessão de efeito suspensivo ao
recurso “(...) especificamente para que seja determinado o juízo de piso se
abstenha de expedir o quanto necessário para a transferência da
propriedade em decorrência da arrematação levada a efeito.”
Ao final, pedem o provimento do agravo para
reformar a decisão agravada e “(...) reconhecer a proteção e os efeitos do
'bem de família' sobre o imóvel localizado na Rua Américo Piola, número
470, Bairro Horto de Santo Antônio, Jundiaí - São Paulo, CEP. 13211-391,
registrado sob a matrícula número: 107.193, do 2o Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jundiaí - SP; (...).”
Recurso tempestivo, sem preparo, por serem os
agravantes beneficiários da justiça gratuita, e distribuído por prevenção a
este Relator em virtude do julgamento anterior da apelação no
1010111-84.2014.8.26.0309 por esta Câmara de Direito Privado.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso
às fls. 290/292.
Dispensadas as informações do d. Juízo de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta às fls. 294/306.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória ajuizada por Cofermin do
Brasil Ltda. em face de Hastitec Pneumática Comercial Ltda., em que busca
a autora a satisfação de seu crédito no montante atualizado de R$ 69.299,85
referente a 13 cheques emitidos pela requerida e não adimplidos.
Citada,
apresentou
a
empresa
ré
embargos
monitórios, que foram julgados improcedentes, constituindo-se de pleno
direito o título executivo judicial em favor da autora. Ainda condenou o
requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 104/105 dos
autos principais).
A apelação interposta pela demandada não foi
provida (fls. 131/136), transitando em julgado tal decisão em 27/01/2016
(fls. 139).
Iniciado o cumprimento de sentença, a requerida foi
intimada para pagamento voluntário do débito, tendo decorrido o prazo legal
sem sua manifestação (fls. 10 dos autos do cumprimento de sentença).
Foi instaurado incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa requerida, com a citação dos sócios
Cérgio Assunção Basalia e Maria de Fátima Roma Basalia para
manifestação e requerimento das provas cabíveis (fls. 35/36). Ao final,
consta ter havido a desconsideração, para inclusão de ambos no polo passivo
da execução.
Consta dos autos que a requerente informou ao juízo
a existência de um imóvel pertencente aos executados Sr. Cérgio e a Sra.
Maria de Fátima, localizado na rua Américo Piola, 470, Horto de Santo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antônio, Jundiaí/SP e registrado no 2o Registro de Imóveis de Jundiaí/SP
sob o no 107.193. Requereu a penhora do bem a fim de garantir a satisfação
do débito.
O arresto do imóvel foi deferido às fls. 81, tendo sido
lavrado o respectivo termo às fls. 89.
Vieram os requeridos Cérgio e Maria de Fátima aos
autos defender a impenhorabilidade do bem penhorado, alegando ser o único
imóvel que serve de moradia à família.
Após manifestação da parte contrária, o magistrado
de origem assim decidiu: “Vistos. Determinada a penhora do imóvel do
casal devedor, sobreveio impugnação sob alegação de impenhorabilidade
do bem de família. (fls. 101/112) Opôs-se à alegação a credora, sob o
fundamento de que o casal devedor é proprietário de outro imóvel, tratando-
se de um apartamento na Cidade de Praia Grande, não sendo o imóvel
residencial desta cidade o único a lhes garantir moradia (fls. 135/138).Em
novel petição, assim se expressaram os executados:"(...) Por esse motivo,
bem como pela terrível crise financeira vivida pelos requeridos, os mesmos
pararam de pagar o imposto predial e taxa de condomínio, uma vez que já
deram o mesmo como perdido. Tal alegação se comprova pelos seguintes
processos:
1588186-56.2017.8.26.0477
(execução
fiscal),
1545747-30.2017.8.26.0477
(execução
fiscal)
e
1009875-45.2016.8.26.0477(ação de cobrança de taxa de condomínio).Vale
ainda informar que o imóvel em comento nunca foi o domicílio dos
requeridos e sim o imóvel da Rua Américo Piola, no 470, Horto de Santo
Antônio, Jundiaí-SP, imóvel esse que requer-se a impenhorabilidade, uma
vez que, conforme já devidamente demonstrado nos presentes autos, se
mostra bem de família" (fl. 162).É o Relatório. Decido: Em que pese a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegação dos executados no sentido de que a ausência de transferência para
seus nomes do imóvel situado em Praia Grande significaria ausência de
propriedade, circunstância muito assemelhada a um determinado triplex na
cidade vizinha (Guarujá), o fato é que a propriedade está bem demonstrada.
Aliás, dizem os executados que "deram por perdido o imóvel" em razão de
não terem obtido a transferência de propriedade, argumento sequer passível
de cognição, pois em sã consciência quem se vê em situação como essa
simplesmente ingressa com ação de adjudicação compulsória e regulariza a
propriedade. No entanto, ao que parece, os executados optaram livremente
por deixar o imóvel em questão em nome da construtora, pois acreditaram
que tal proceder lhes garantiria a possibilidade de sustentar a
impenhorabilidade do imóvel situado em Jundiaí. A alegação de que o não
pagamento de consectários da propriedade, traduzida pela existência de
uma ação de cobrança de cotas condominiais e IPTU do apartamento de
Praia Grande, poderia significar abdicação ao bem além de ressentir-se de
verossimilhança é contrariada pelo fato de os executados defenderem a
propriedade do imóvel ora penhorado, mesmo não arcando com as despesas
de IPTU como revelam os processos com autos no
1016614-87.2015.8.26.0309 e no 0502047-45.2014.8.26.0309, em trâmite na
Vara da Fazenda Pública de Jundiaí. De tal modo, não sendo o único o
imóvel de propriedade dos autores, de rigor o indeferimento do pedido de
levantamento sob alegada impenhorabilidade. A ausência de registro do
outro imóvel não socorre à alegação de serem os executados proprietários
de outro imóvel; sabe-se que "ubi eadem ratio ibi idem jus" e por isso se
conclui que se ausência de registro no cartório imobiliário não impede a
defesa da propriedade do bem de família, há de se entender que a ausência
de registro, quando evidente o domínio, não impede o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade para afastar a alegação de ser o devedor proprietário de
apenas um bem, quando o outro não é registrado. A propósito, mutatis
mutandis: Embargos do devedor - Execução aparelhada em títulos
executivos extrajudiciais - Cheques - Constrição dos direitos possessórios de
imóvel - Instrumento de compromisso de compra e venda - Bem de família -
Impenhorabilidade - Demonstração da natureza residencial e utilização
pela entidade - Prescindibilidade do registro do domínio - Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça - Recurso não provido. (TJSP; Apelação
0012404-13.2014.8.26.0481; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 2a Vara;
Data do Julgamento: 17/02/2016; Data de Registro: 19/02/2016) A
propósito, ainda que aceita fosse a argumentação, remanesceria ao credor
a faculdade de buscar a excussão do imóvel de Praia Grande, o que traria
apenas mais dificuldades à satisfação da execução, dados os empecilhos
naturais decorrentes do fato de tal imóvel encontrar-se convenientemente
em nome da construtora. Entretanto, caso venha a ser agasalhada a
pretensão dos devedores em outras sendas, de rigor adiantar-se que o
imóvel de Praia Grande poderá ser excutido, penhorando-se então os
direitos que a parte executada detém sobre o bem. Intime-se.” (fls. 181/183).
Referido imóvel foi avaliado por perito nomeado (fls.
211/222), seguindo-se à hasta pública para a alienação judicial, cujo leilão
eletrônico foi designado para 06/05/2019, estendendo até 09/05/2019, caso
não houvesse lance superior à avaliação nos três dias subsequentes ao início
da alienação.
Não havendo interessados na aquisição do imóvel em
questão (fls. 257/258), novos leilões foram designados, com início em
07/10/2019 até 30/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A empresa executada compareceu nos autos
postulando a substituição do bem penhorado por outro, um apartamento
localizado na avenida Presidente Castelo Branco, 6.300, Vila Tupi, Praia
Grande/SP, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Praia
Grande/SP sob o no 123.588.
De tal pedido manifestou-se a exequente, que não
concordou com a substituição ofertada, restando indeferido o pleito (fls.
285).
Houve a interposição do agravo de instrumento no
2192154-50.2019.8.26.0000 pelos executados, que não foi provido na parte
conhecida, conforme a seguinte ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
monitória.
Cumprimento de sentença. Decisão que designou os leilões
para alienação judicial do imóvel pertencente aos ora
agravantes, ante a não concordância da exequente com a
substituição
do
bem
penhorado.
Insurgência.
Impenhorabilidade do bem que foi objeto de análise pelo
Juízo de origem em outra oportunidade, sem que tivesse
havido qualquer insurgência tempestiva dos executados
dessa decisão. Impossibilidade de reapreciação da questão. Preclusão consumativa. Inexistência de
elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada.
Pedido de substituição do bem penhorado pelos direitos
que os requeridos possuem sobre imóvel localizado no
município de Praia Grande/SP. Expressa discordância da
exequente quanto ao bem ofertado. Pretensão dos
recorrentes que veio aos autos após ultrapassado o prazo
de dez dias previsto no art. 847, caput, do NCPC. Pedido
intempestivo
que
não
autoriza
seu
conhecimento.
Inexistência de qualquer comprovação da propriedade do
bem em favor dos requeridos. Decisão mantida. Efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensivo cassado. Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, não provido.
Tendo em vista o resultado negativo das praças
realizadas (fls. 357/359), novo pedido de alienação judicial eletrônica do
bem foi deferido (fls. 385), com datas de início e encerramento em
05/10/2020 e 28/10/2020, respectivamente.
Referido imóvel foi arrematado pelo sr. Paulo Tadeu
Piva, em 2a praça, pelo valor de R$ 336.512,15, apresentando seu crédito no
valor de R$ 178.106,20 e pagando a diferença do valor da arrematação de
R$ 158.406,00 via deposito judicial (fls. 409/410).
Maria de Fátima Roma Basalia, Cibele Roma Basalia
e Henrique Roma Basalia vieram aos autos postular a nulidade da
arrematação do bem pelo sr. Paulo, que não teria participado do leilão como
representante da exequente, mas como sócio dela.
Cibele Roma Basalia e Henrique Roma Basalia,
herdeiros do executado Cergio Assunção Basalia, falecido em 23/06/2020,
apresentaram embargos de terceiro, requerendo o deferimento da tutela de
urgência para que fosse determinado o cancelamento dos leilões designados
para a alienação do imóvel em questão, bem como o reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família.
Ao analisar o pedido, o magistrado de origem assim
decidiu: “Vistos. Sem prejuízo de oportuna análise do cabimento do pedido
de assistência judiciária gratuita, em caso de impugnação, defiro o
benefício, anotando-se. Relativamente ao pedido de concessão de efeito
suspensivo, tenho que o pedido principal se funda apenas na alegação de
bem de família, cujo tema já foi conhecido e afastado, recebendo o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que conheceu do agravo de instrumento interposto, a ementa seguinte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença.
Decisão que designou os leilões para alienação judicial do imóvel
pertencente aos ora agravantes, ante a não concordância da exequente com
a substituição do bem penhorado. Insurgência. Impenhorabilidade do bem
que foi objeto de análise pelo Juízo de origem em outra oportunidade, sem
que tivesse havido qualquer insurgência tempestiva dos executados dessa
decisão.
Impossibilidade
de
reapreciação
da
questão.
Preclusão
consumativa. Inexistência de elementos novos capazes de infirmar a
conclusão adotada. Pedido de substituição do bem penhorado pelos direitos
que os requeridos possuem sobre imóvel localizado no município de Praia
Grande/SP. Expressa discordância da exequente quanto ao bem ofertado.
Pretensão dos recorrentes que veio aos autos após ultrapassado o prazo de
dez dias previsto no art. 847, caput, do NCPC. Pedido intempestivo que não
autoriza seu conhecimento. Inexistência de qualquer comprovação da
propriedade do bem em favor dos requeridos. Decisão mantida. Efeito
suspensivo cassado. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2192154-50.2019.8.26.0000;
Relator (a):Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jundiaí -4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de
Registro: 06/11/2019) Observo que o falecimento de um devedor não altera
as circunstâncias de fato e de direito de tema apreciado e decidido em
outrora, razão pela qual se impõe o indeferimento do pedido de antecipação
de tutela. Com efeito, não poderia o de cujus, com a sucessão, transferir
mais bens do que possuía; ou, por outra, não poderia o evento "falecimento"
desfazer a compreensão que, sobre o bem de família, a justiça definira como
um bem passível de constrição. Posto isso, indefiro o pedido de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensivo e determino a citação da embargada para resposta no prazo
legal. Intime-se.” (fls. 89/90).
Desta decisão recorrem os agravantes.
Pretendem sua reforma com o intuito de conceder o
efeito suspensivo aos embargos de terceiro para impedir a transferência da
propriedade do imóvel localizado na Rua Américo Piola, número 470,
Bairro Horto de Santo Antônio, Jundiaí - São Paulo, CEP. 13211-391,
registrado sob a matrícula no 107.193, do 2o Oficial de Registro de Imóveis
da Comarca de Jundiaí/SP, tendo em vista ter havido sua arrematação em
hasta realizada no mês de outubro de 2020. Postulam também fosse
reconhecida a impenhorabilidade do referido imóvel ao argumento de se
tratar de bem de família.
Em verdade, analisados os autos dos embargos de
terceiro ajuizados pelos agravantes, verifica-se que o objeto da ação é o
reconhecimento de que o imóvel é bem de família, o que inviabiliza a
apreciação definitiva desta questão em sede de agravo de instrumento.
De qualquer forma, o pedido de concessão do efeito
suspensivo formulado pelos recorrentes funda-se na alegação de
preenchimento dos requisitos para concessão da tutela cautelar pretendida.
Passo a análise.
O magistrado de origem entendeu que a matéria
discutida estava preclusa, em virtude de em outra oportunidade nos autos do
cumprimento de sentença já ter sido apreciada a questão do bem de família,
que restou afastada.
De fato, como se depreende da petição de fls.
101/134 dos autos do cumprimento de sentença, os executados Cérgio
Assunção Basalia e Maria de Fátima Roma Basalia defenderam que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel objeto do presente recurso era bem de família, alegação que foi
rejeitada pelo Juízo a quo às fls. 181/183, não constando que tenha sido
interposto qualquer recurso contra esta decisão.
Posteriormente, contra a decisão de fls. 285 dos autos
do cumprimento de sentença, que designou o primeiro leilão do referido
imóvel, os executados Cérgio e Maria de Fatima interpuseram o agravo de
instrumento no 2192154-50.2019.8.26.0000, alegando novamente a
impenhorabilidade do bem, muito embora a decisão objeto do recurso não
tivesse apreciado a questão. Ao recurso foi negado provimento por esta C.
Câmara, em voto proferido por este Relator, mantendo a penhora do imóvel:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento
de sentença. Decisão que designou os leilões para alienação
judicial do imóvel pertencente aos ora agravantes, ante a
não concordância da exequente com a substituição do bem
penhorado. Insurgência. Impenhorabilidade do bem que foi
objeto de análise pelo Juízo de origem em outra
oportunidade, sem que tivesse havido qualquer insurgência
tempestiva dos executados dessa decisão. Impossibilidade
de
reapreciação
da
questão.
Preclusão consumativa.
Inexistência de elementos novos capazes de infirmar a
conclusão
adotada.
Pedido
de
substituição
do
bem
penhorado pelos direitos que os requeridos possuem sobre
imóvel localizado no município de Praia Grande/SP.
Expressa discordância da exequente quanto ao bem
ofertado. Pretensão dos recorrentes que veio aos autos após
ultrapassado o prazo de dez dias previsto no art. 847,
caput, do NCPC. Pedido intempestivo que não autoriza seu
conhecimento. Inexistência de qualquer comprovação da
propriedade do bem em favor dos requeridos. Decisão
mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, não provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2192154-50.2019.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019).
Neste momento, em sede de embargos de terceiro, os
embargantes/agravantes Cibele Roma Basalia e Henrique Roma Basalia,
herdeiros de Cérgio Assunção Basalia, defendem novamente a
impenhorabilidade do imóvel, alegando que lá residem com a executada
Maria de Fátima Roma Basalia e que este fato estaria comprovado desde a
primeira alegação de impenhorabilidade efetuada nos autos, conforme a já
mencionada petição de fls. 101/134 dos autos do cumprimento de sentença.
É verdade que a alegação de impenhorabilidade de
bem de família é questão de ordem pública, que pode ser formulada a
qualquer tempo e grau de jurisdição até a arrematação, conforme
entendimento jurisprudencial consolidado.
Todavia, diante do pronunciamento judicial anterior
acerca da impenhorabilidade do imóvel constrito, é vedada nova análise e
nova decisão sobre a matéria em que se operou a preclusão consumativa.
Aliás, neste sentido entendeu o C. Superior Tribunal
de Justiça:
“De acordo com a jurisprudência desta Corte, embora a
impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem
pública, passível de arguição em qualquer fase do processo,
na hipótese de haver decisão anterior, opera-se a preclusão
consumativa" (AgRg no AREsp 70.180/RS, Rel. Ministro
SIDNEI
BENETI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
25/06/2013, DJe 01/08/2013).
Assim, deve ser mantida a decisão recorrida que
indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à alegação de que a arrematação não foi
realizada pela empresa exequente (Cofermin do Brasil Ltda.), mas pelo seu
sócio em próprio nome, razão não assiste aos recorrentes.
Os agravantes não trouxeram quaisquer elementos
que pudessem infirmar as declarações da leiloeira, conforme documentos de
fls. 468/477 dos autos do cumprimento de sentença, de que arrematação foi
realizada pela empresa exequente representada pelo seu sócio Paulo Tadeu
Piva.
Nada a deferir.
Assim, a decisão recorrida não merece qualquer
reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115687
Agravo de Instrumento no 2263689-05.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravantes: Cibele Roma Basalia e Henrique Roma Basalia
Agravado: Cofermin do Brasil Ltda
Interessado: Hastitec Pneumatica Comercial Ltda Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Cibele Roma Basalia e Henrique
Roma
Basalia
ajuizaram
embargos
de
terceiro no 1013820-20.2020.8.26.0309,
objetivando livrar da constrição o imóvel
situado à rua Américo Piola, 470, Horto de
Santo Antônio, Jundiaí/SP, matriculado
sob o no107.193, no 2o Registro de Imóveis
de Jundiaí/SP, penhorado nos autos da
execução movida por Cofermin do Brasil
Ltda. em face de Hastitec Pneumática
Comercial Ltda.
O
MM.
Juiz
houve
por
bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferir o pedido da tutela de urgência,
motivo pelo qual foi interposto o presente
agravo de instrumento.
Nos termos do artigo 300 do
Novo Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”.
Acerca da matéria, preleciona o
jurista Cassio Scarpinella Bueno:
“A concessão da “tutela de urgência”
pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.
300, caput). São expressões redacionais do que é
amplamente consagrado nas expressões latinas fumus
boni iuris e periculum
in mora , respectivamente”.
1
(grifamos)
Com
efeito,
ao
interpor
o
agravo de instrumento os requerentes
lograram êxito em demonstrar a existência
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual
Civil.. São Paulo: Saraiva,
2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
elementos
que
evidenciam
a
probabilidade do seu direito, bem como o
risco de dano grave ou difícil reparação.
Dessa forma, equivocou-se o
MM. Juiz ao indeferir o pedido da tutela de
urgência.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para os fins de
deferir a antecipação da tutela, suspendendo a prática de atos
expropriatórios em relação ao imóvel em
litígio.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
13C269CB
15
17
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13C5D043
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2263689-05.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.